Tribunal: TJSP
Processo: 1003414-40.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Alegação da operadora de exercício regular de direito ao negar o reembolso porque não apresentados os recibos de pagamento pelo autor. Inadmissibilidade. Nos termos do contrato firmado entre as partes, bastava a apresentação das notas fiscais, providência cumprida. Condenação mantida.
DANOS MORAIS. Ausência de violação

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Alegação da operadora de exercício regular de direito ao negar o reembolso porque não apresentados os recibos de pagamento pelo autor. Inadmissibilidade. Nos termos do contrato firmado entre as partes, bastava a apresentação das notas fiscais, providência cumprida. Condenação mantida.
DANOS MORAIS. Ausência de violação do direito da personalidade. Não demonstrado que a demora no tratamento acarretou maiores consequências. Ressarcimento afastado.
RECURSOS DESPROVIDOS.